Tribunal: STJ
Processo: 0074537-43.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177741 - PR (2024/0397908-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MANUELA BOCHANOSKI MARTINHO GONCALVES
ADVOGADOS
: LUCIANO ROBERTO SAVARIEGO GONÇALVES - PR065810
ROBERTO HENRIQUE MARTINHO GONÇALVES - PR112282
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTEÇA.
PRESCRIÇÃO.
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem se manifestou sobre o prazo prescricional, consignando que, a
pedido do ESTADO DO PARANÁ e com a concordância da parte exequente, houve a
suspensão do processo para fins de composição amigável entre as partes.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: a285ad94-dc16-4053-b19f-6e894f6a8d5f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177741 - PR (2024/0397908-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MANUELA BOCHANOSKI MARTINHO GONCALVES
ADVOGADOS
: LUCIANO ROBERTO SAVARIEGO GONÇALVES - PR065810
ROBERTO HENRIQUE MARTINHO GONÇALVES - PR112282
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTEÇA.
PRESCRIÇÃO.
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem se manifestou sobre o prazo prescricional, consignando que, a
pedido do ESTADO DO PARANÁ e com a concordância da parte exequente, houve a
suspensão do processo para fins de composição amigável entre as partes.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por ESTADO DO PARANÁ contra a decisão que não conheceu do recurso especial,
pela aplicação da Súmula 7 do STJ.
Sustenta a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade do óbice sumular,
justificando que a decisão do Tribunal de origem, ao afastar a prescrição, baseou-se na
suspensão do processo para tratativas de acordo, o que não deveria influenciar no
prazo prescricional da obrigação de pagar. Nesse sentido, apresenta os seguintes
argumentos (fl. 137):

Documento eletrônico VDA49856735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: a1d74c26-7269-44dc-b9b6-9268aca38ea8

Passados mais de cinco anos do trânsito em julgado da ação coletiva
de conhecimento, substituídos (como os agravados), aforaram
cumprimentos individuais de sentença coletiva relativos à obrigação de
pagar.
Diante desse quadro, o Estado do Paraná busca o reconhecimento da
prescrição da pretensão executória, tendo em vista que entre o trânsito
em julgado da fase de conhecimento (ação coletiva) e início do
cumprimento individual de sentença de pagar quantia certa
transcorreram mais de 5 anos.
Concretamente, a ação coletiva transitou em julgado em 8.4.2016. Já o
ajuizamento individual do cumprimento individual ocorreu mais de 05
anos após esse marco.
Logo, na esteira do tema 880 da sistemática dos recursos repetitivos, “a
demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas
financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução,
ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o
transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150
/STF”.
Assim, o recurso fazendário busca também a aplicação da
jurisprudência desta Corte que afirma que a prescrição da pretensão da
execução individual de sentença coletiva inicia-se da data do seu
trânsito em julgado (Tema 887 dos recursos repetitivos).
O E. TJPR, por sua vez, contrariando jurisprudência vinculante deste
Tribunal, entendeu inexistir prescrição ao argumento de que a as
tratativas entre o Estado do Paraná e o Sindicato, ocorridas em
processo judicial diverso, pertinentes ao cumprimento da obrigação de
fazer (para apresentação dos documentos – fichas financeiras), obstaria
o curso prescricional da pretensão de pagar.
Esse o cenário, observa-se que a pretensão recursal não esbarra no
óbice do enunciado de Súmula n.o 07/STJ, uma vez que o recurso não
parte de pressupostos estranhos ao aresto.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA49856735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: a1d74c26-7269-44dc-b9b6-9268aca38ea8

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia (fls. 56-57):

No feito de cumprimento de sentença de obrigação de fazer
(apresentação das fichas financeiras dos servidores) do mesmo título
exequendo,
intentado
pelo
Sindicato
(autos
no
0008041-
64.2016.8.16.0004), em 06.10.2020, o Estado do Paraná requereu a
suspensão do processo, pelo prazo de 60 dias (mov. 84.1), pedido este
que, após a concordância do Exequente (APP) no mov. 85.1, foi
deferido pelo juízo a quo (mov. 86.1), com a justificativa expressa de
que tal suspensão estava ocorrendo “para tratativas de acordo entre as
partes”, sendo que deste despacho não houve recurso de nenhuma das
partes.
[...]
Por tudo o que foi consignado nas premissas supracitadas, in casu
recorrida se revela acertada ao rejeitar a tese da prescrição, pela razão
fundamental de que o pedido de suspensão do processo, formulado
pelo Estado do Paraná nos autos de no 0008041- 64.2016.8.16.0004, no
qual se fez referência a tratativas com o Sindicato (APP) para fins de
exibição dos documentos necessários ao manejo do cumprimento de
sentença da obrigação de pagar, autorizava o juízo a quo a interpretar
que o objetivo de tal pedido de suspensão era o de uma composição
amigável entre as partes, de modo que o prazo em que o indigitado
processo ficou suspenso não pode ser ignorado e, portanto, não pode
ser contabilizado para fins de fluência do prazo prescricional, sob pena
de violação do Princípio da Confiança, elemento da segurança jurídica e
um componente da ética jurídica, aplicável nas relações jurídicas de
direito público, na linha de precedente do STF (MS no 24268).
[...]
Isto posto, muito embora, em princípio, a parte Exequente tivesse até o
dia 08.04.2021 para ajuizar o respectivo cumprimento de sentença de
obrigação de pagar (individual ou coletivo), considerando a suspensão
do feito para fins de composição amigável entre as partes (60 dias), o
prazo prescricional se estendeu até o dia 07.06.2021 e, como a
execução em exame foi proposta em 11.04.2021, não restou
configurada a prescrição.
Documento eletrônico VDA49856735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: a1d74c26-7269-44dc-b9b6-9268aca38ea8

Como exposto, o Tribunal local asseverou que o pedido de suspensão do
processo formulado pelo Estado ora agravante foi homologado pelo juízo "com a
justificativa expressa de que tal suspensão estava ocorrendo 'para tratativas de acordo
entre as partes', sendo que deste despacho não houve recurso de nenhuma das
partes" (fl. 56). Assim, a Corte de origem se manifestou sobre o prazo prescricional,
consignando que houve a suspensão do processo para fins de composição amigável
entre as partes. Diante desse cenário, infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal
local, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória constante dos autos,
o que é vedado na estreita via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO CONTRA A
FAZENDA.
I. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL, EM
FEITO NO QUAL HOUVE DEFERIMENTO DE PEDIDO CONJUNTO
DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA
TENTATIVA
DE
ACORDO
QUANTO
AOS
CÁLCULOS.
DEFERIMENTO DE OFÍCIO DE PRAZO DE SUSPENSÃO PELO
ESTADO JUIZ. CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL N. 13.140/2015 (LEI
DA MEDIAÇÃO), QUE PREVALECE SOBRE A GERAL. INCENTIVO
ÀS
SOLUÇÕES
CONSENSUAIS.
NECESSÁRIO
RESPEITO
AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA
BOA-FÉ OBJETIVA.
II. PRESCRIÇÃO QUE CONTÉM PECULIARIDADES: PEDIDO DE
APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS FEITO PELOS
SUBSTITUÍDOS, COM DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE QUE
TINHA
INTERESSE
EM
JUNTÁ-LAS,
E
TENTATIVAS
DE
COMPOSIÇÃO
AMIGÁVEL
HOMOLOGADAS
EM
JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE TAIS OCORRÊNCIAS, SEM
REVOLVER FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
III. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO
EM
. CPC/2015. NÃO ATRAÇÃO DA MODULAÇÃO DA
08/04/2016
TESE DO TEMA 880/STJ.
Documento eletrônico VDA49856735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: a1d74c26-7269-44dc-b9b6-9268aca38ea8

IV. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO TRAZEM ARGUMENTOS
SUFICIENTES À IMPUGNAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM: DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO QUE
ATRAI OS ÓBICES DAS SÚMULA 283 E 284/ STF.
IV. AGRAVO DESPROVIDO (AgInt no REsp n. 2.146.312/PR, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
7/10/2024
14/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO
MÉDICO
CONSTATADO.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como
afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas
instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do
recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do
enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda.
Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi soberanamente
julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça, pela
via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância revisora
e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o agravante. As
alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa descabida
pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2.202.903/DF, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
3/4/2023
DJe de
, grifo nosso).
10/4/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO
DE CARGOS. ANÁLISE NA NATUREZA TÉCNICA E CIENTÍFICA DO
Documento eletrônico VDA49856735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: a1d74c26-7269-44dc-b9b6-9268aca38ea8

SEGUNDO CARGO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E
ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, bem como análise de legislação local, providências vedadas
em recurso especial, a teor dos os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ
e 280/STF.
2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.451.091/DF, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2019
, grifo nosso).
15/8/2019

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA49856735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: a1d74c26-7269-44dc-b9b6-9268aca38ea8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.177.741 / PR
Número Registro: 2024/0397908-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026826020218160004 00032035920088160004 00080416420168160004 00159656020248160000
00745374320238160000
00825258120248160000
159656020248160000
26826020218160004
2682602021816000400825258120248160000
32035920088160004
745374320238160000
80416420168160004 825258120248160000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MANUELA BOCHANOSKI MARTINHO GONCALVES
ADVOGADOS
: LUCIANO ROBERTO SAVARIEGO GONÇALVES - PR065810
ROBERTO HENRIQUE MARTINHO GONÇALVES - PR112282
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MANUELA BOCHANOSKI MARTINHO GONCALVES
ADVOGADOS : LUCIANO ROBERTO SAVARIEGO GONÇALVES - PR065810
ROBERTO HENRIQUE MARTINHO GONÇALVES - PR112282
TERMO
Documento eletrônico VDA50819094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:48
Código de Controle do Documento: 4a82c25e-4a33-4b40-bda7-559204316d05

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:48
Código de Controle do Documento: 4a82c25e-4a33-4b40-bda7-559204316d05